Tribunal: TCU
Processo: 011.529/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13297/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento dos itens 9.1, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 8501/2021-TCU-Primeira Câmara , para que onde consta "Cláudio Benetti", passe a constar " Claudinei Benetti". 1. Processo TC- Processo 011.529/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudinei Benetti (XXX.797.489-XX); Construtora Morais & Carvalho Ltda (08.315.937/0001-68). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pinhalão - PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rene Leal Bueno (56.180/OAB-PR), representando Construtora Morais & Carvalho Ltda e Claudinei Benetti. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.